Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728513-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 49320563) opostos pela agravante, ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferi em parte o pedido liminar, por ausência de urgência que a justificasse. A parte agravante embarga, alegando haver omissão. Diz que “O Exmo. Relator não apresentou na decisão ora embargada o fundamento pelo qual “a executada UNIMED FORTALEZA fora condenada na fase de conhecimento como devedora principal e solidária da obrigação, conforme se extrai do Acórdão no 1439443”. Pugna pelo efeito infringente, para que seja concedido efeito infringente, deferindo-se o pedido liminar pleiteado. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão, ao argumento de que esta Relatoria, ao analisar o pedido liminar, “não apresentou na decisão ora embargada o fundamento pelo qual “a executada UNIMED FORTALEZA fora condenada na fase de conhecimento como devedora principal e solidária da obrigação, conforme se extrai do Acórdão no 1439443.” Sem razão à embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. Conforme se infere da decisão embargada (ID 49125849), foi claramente ressaltado que a análise realizada era apenas superficial, própria do exame das liminares, num momento processual incipiente, reservando-se ao e. Colegiado o exame da questão de fundo. A propósito, a liminar foi indeferida, sobretudo, porque não verificada urgência que a autorizasse. Confira-se: “A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado.” Lado outro, tenho que, a embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois, venham conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator